Tribunal: STF
Processo: HC 271895
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Habeas corpus impetrado em favor de Hewerson Luiz França Ribeiro Guimarães apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.049.246/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Depreende-se dos autos que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.
Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de prazo irrazoável e injustificado para a conclusão da instrução criminal.
Requer, ao final,

“a) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, reformando-se o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.049.246/PE, para  reconhecer a flagrante ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal; 
b) Subsidiariamente, caso este Pretório Excelso entenda pela necessidade de alguma restrição, que  a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do  Código de Processo Penal, tais como a monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno  ou a proibição de ausentar-se da comarca, as quais se mostram perfeitamente adequadas e suficientes  para resguardar a ordem pública e a instrução criminal no atual estágio do feito;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do ato ora impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, com fundamento no art.34,  XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas corpus impetrado em favor da agravante presa preventivamente e denunciada pelos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art.2 º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013.
2. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, especialmente após o encerramento da instrução em 29/5/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em ação penal complexa com pluralidade de réus e sucessivas diligências requeridas pelas defesas, a despeito do encerramento formal da instrução e da alegação de paralisação do feito imputável ao Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo o julgador aferi-lo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade do processo, a pluralidade de réus e as peculiaridades do caso concreto, conforme o art. 5 º, LXXVIII, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ação penal apresenta peculiar complexidade, com quatorze réus, defesas distintas e múltiplas diligências requeridas - inclusive após o encerramento da instrução criminal - por diferentes patronos, circunstâncias que justificam maior lapso temporal para a conclusão da instrução e das diligências complementares, afastando a tese de excesso de prazo.
6. O acórdão impugnado evidencia atuação diligente do Juízo processante, inexistindo paralisação imputável à inércia do Poder Judiciário, o que afasta o constrangimento ilegal por desídia estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com recomendação ao  juízo singular de maior celeridade ao julgamento da ação penal.”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Como visto, o STJ destacou especificidades do caso em exame, em virtude de “peculiar complexidade, com quatorze réus, defesas distintas e múltiplas diligências requeridas – inclusive após o encerramento da instrução criminal – por diferentes patronos”, não havendo que se falar em desídia do juízo local, tampouco em se imputar ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
Ressalto que a jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.
Também nesse sentido:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça expressamente recomendou ao juízo de origem maior celeridade no andamento da ação penal, motivo pelo qual se visualiza que os atores estatais se encontram comprometidos com a solução satisfativa do processo.
Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.
 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente